Tribunal: TJMT
Processo: 1007580-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007580-52.2021.8.11.0000
Recorrente: Gavilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
Recorrido: Antonio Dilceu Guzatti
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Gavilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93580482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE SOJA - DIFICULDADES LOGÍSTICAS QUE INVIABILIZARAM A CONCLUSÃO DO NEGÓCIO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O RESTANTE DO PRODUTO E ABSTENÇÃO DE PROVIDENCIAR ANOTAÇÃO RESTRITIVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito da autora, cobrado por grãos que a parte contrária se encarregou de transportar, além o perigo de dano proveniente do indevido apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do dever de entregar o restante da mercadoria e a abstenção de providenciar anotações restritivas enquanto pendente debate judicial sobre o assunto”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007580-52.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07/07/2021, p. 12/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96892964.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Gavilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., mantendo, assim, a decisão que, em ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa, deferiu a tutela de urgência, determinando-se a imediata suspensão das obrigações contratuais consistentes na entrega do produto soja do contrato descrito na inicial, devendo a requerida suspender quaisquer cobranças relacionadas ao contrato retro abstendo-se de efetuar a inscrição do nome do requerente perante os entes de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 50.000,00.
A parte recorrente alega violação ao artigo 955 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “em sede do Conflito de Competência no 178814/SP suscitado pela GDB, com fundamento no disposto no artigo 955 do CPC, o Exmo. Min. Raul Araújo determinou expressamente a suspensão da ação na origem desse recurso e, consequentemente, a decisão agravada (Num. 54954494 - Origem)”.
Assevera que “apesar de a decisão agravada ter sido suspensa por esse E. STJ em 16.4.2021, para se evitar o perecimento de direito da GDB em decorrência de preclusão temporal, a GDB interpôs agravo de instrumento para que a decisão agravada fosse reformada. Com a decisão quanto à competência, a GDB entendia que tanto a Ação Resolutória, quando o recurso dela decorrente deveriam ser retomados, processados e julgados”.
Afirma que “o E. TJMT entendeu que a designação do D. Juízo de São Paulo por esse E. STJ como provisoriamente competente para solucionar as controvérsias urgentes não retroagiria no tempo e, como o E. STJ não determinou a anulação de nenhum ato processual dos autos de origem, tanto a manifestação de primeiro grau, quanto a sua revisão pelo E. TJMT seriam pertinentes”.
Argumenta que “a premissa em que se assentou o acórdão recorrido está incorreta. Afinal, a suspensão da Ação Resolutória e a designação do D. Juízo de São Paulo como competente para solucionar as controvérsias urgentes, visava justamente evitar a prolação de novas decisões conflitantes, tal como o acórdão recorrido, que julgou esse recurso em sentido totalmente contrário ao E. TJSP, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Recorrido naqueles autos e determinou o cumprimento do Contrato e a respectiva obrigação de entrega da soja (vide Doc. no 5)”.
Finaliza no sentido de que “a conclusão a que se chega, portanto, é de que não há qualquer fundamento que justifique a usurpação da competência pelo E. TJMT, considerando que o E. TJMT deveria ter remetido o recurso para julgamento pelo E. TJSP, que é o Juízo competente para julgamento das demandas oriundas do Contrato, conforme reconhecido pelo D. Juízo de primeiro grau, pelo próprio Recorrido e por esse E. TJSP”.
Recurso tempestivo (id 100466474) e preparado (id 100539489).
Sem contrarrazões, conforme id 104070475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 955 do CPC, a parte recorrente alega em sede do Conflito de Competência no 178814/SP suscitado pela GDB, com fundamento no disposto no artigo 955 do CPC, o Exmo. Min. Raul Araújo determinou expressamente a suspensão da ação na origem desse recurso e, consequentemente, a decisão agravada (Num. 54954494 - Origem).
Assevera que a partir da decisão quanto à competência, a suspensão da ação resolutória e a designação do D. Juízo de São Paulo como competente para solucionar as controvérsias urgentes, visava justamente evitar a prolação de novas decisões conflitantes, tal como o acórdão recorrido.
Aduz que é equivocado o entendimento da Câmara julgadora no sentido de que a designação do D. Juízo de São Paulo por esse E. STJ como provisoriamente competente para solucionar as controvérsias urgentes não retroagiria no tempo, pois o STJ não anulou de nenhum ato processual dos autos de origem, de modo que tanto a manifestação de primeiro grau, quanto a sua revisão pelo E. TJMT seriam pertinentes.
Argumenta que “não há qualquer fundamento que justifique a usurpação da competência pelo E. TJMT, considerando que o E. TJMT deveria ter remetido o recurso para julgamento pelo E. TJSP, que é o Juízo competente para julgamento das demandas oriundas do Contrato, conforme reconhecido pelo D. Juízo de primeiro grau, pelo próprio Recorrido e por esse E. TJSP”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) se a interlocutória estiver em descompasso com o processo que tramita em São Paulo, cumpre a esse juízo (de São Paulo) zelar para que não haja decisões conflitantes. Para isso deve avaliar se ratifica ou altera os atos até então praticados pelo juízo de Tangará da Serra”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a oportunidade de ratificação ou anulação da decisão recorrida pelo juízo designado como competente (São Paulo).
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.